Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712830-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYRES DE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECORRENTE. DÚVIDA SOBRE PROPRIEDADE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade do bem apreendido e quando este não interessar mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. 2. Subsistindo dúvidas quanto ao direito do apelante, e verificado que a instrução processual não terminou e que o bem apreendido ainda pode interessar ao processo e pode ser objeto de confisco, diante de sua utilização no crime de tráfico de drogas, não há que falar em restituição. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que inexistiriam provas de que o bem é proveniente de atividade ilícita ou de que seu filho utilizava de forma habitual para o transporte de drogas. Assevera que não autorizou e nem tinha ciência de que o filho empregava o carro para a prática delitiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 120 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, subsiste dúvida quanto ao direito do apelante, tendo em vista não se saber sobre a verdadeira propriedade do veículo - considerando que bem móvel a titulada se transfere pela simples tradição - e a real possibilidade de ele ser entendido como objeto utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, o que leva ao seu perdimento, nos termos legais (ID 38398928 - Pág. 5). (...) induvidoso que o veículo foi utilizado por AGEU, em mais de uma oportunidade, para a prática de condutas típicas do tráfico de drogas. Ultrapassada referida questão, ainda que a Defesa alegue que o veículo apreendido tenha sido adquirido de forma lícita e que o recorrente é o proprietário e o utiliza para deslocamentos reiterados a serviços médicos, apresentando inclusive, documentos comprobatórios de suas alegações (IDs 36330994, 36330995, 36330996, 36330997, 36330998 e 36330999), é de se ver que os requisitos para restituição, conforme salientou a eminente Magistrada "a quo", não se encontram preenchidos, seja porque realmente não restou comprovada a propriedade do bem, seja porque não há provas suficientes de que ele não tenha sido utilizado na prática do crime de tráfico (ID 38398928 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024